Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702088-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARISSA FERNANDA DE SOUZA RODRIGUES, GRAZYELLE PINHEIRO OLIVEIRA AGRAVADO: ANDRE VINICIUS LAGO FRANCA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLARISSA FERNANDA DE SOUZA RODRIGUES e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que nos autos de no 0741169-53.2020.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça por elas vindicada. Em suas razões, sustentam, em síntese, que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário. Discorre acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Acrescentam que demonstraram, por meio de extratos bancários, de cartão de crédito, declaração de imposto de renda e carteira de trabalho, que, embora exerçam a advocacia, estão isentas do pagamento de imposto de renda, em razão de receberem renda inferior ao mínimo tributável, o que demonstra sua incapacidade financeira para pagar as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Afirmam estarem presentes todos os requisitos necessários à concessão do benefício postulado. Colacionam precedentes. Argumentam que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretendem o provimento do agravo, a fim de que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da documentação apresentada não há como afastar, de plano, a probabilidade do direito, especialmente diante da presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural. Por outro lado, o perigo de dano está na possibilidade de, não havendo o recolhimento das custas, ocorrer o indeferimento da inicial com reflexos na própria utilidade do recurso. Sendo assim, deve ser suspensa a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC até o julgamento do mérito do presente recurso. DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator